Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711702-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMARO LTDA. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança impetrado por Amaro Ltda. (proc. no 0700926-79.2021.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido de liminar para suspender a exigibilidade da diferença de alíquota de ICMS prevista no Convênio ICMS 93/2015/CONFAZ e na Lei Distrital no 5.546/2015, “incidente sobre operações de compra e venda efetuadas com consumidores finais situados no Distrito Federal e não contribuintes do tributo” (ID no 86699978, págs. 1-9). 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 25046400, págs. 1-3). 3. Em contrarrazões (ID no 25675150), o agravado pede o reconhecimento da perda do objeto em virtude de prolação de sentença na origem. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (proc. no 0700926-79.2021.8.07.0018, ID no 89874875), foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu a segurança apenas para reconhecer a “invalidade da cobrança de diferença de alíquota de ICMS prevista no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ e na Lei Distrital 5546/2015, incidente sobre operações de compra e venda efetuadas com consumidores finais situados no Distrito Federal e não contribuintes do tributo”, a partir da propositura da ação (25/2/2021). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO